Tribunal: TJDFT
Processo: 0724387-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO AGRAVO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Embora o Art. 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil não disponha quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra Decisão que indefere pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, certo é que seu Art. 919, §1o, reconhece tratar-se de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que impõe a admissão do agravo com base no Art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal.
2. É certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em trâmite perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento no referido Decisum, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância.
3. O efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, “que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (Art. 919, §1o, Código de Processo Civil).
4. Revela-se insuficiente a alegação relativa à negociação fraudulenta se a ex-administradora que não mais teria poderes de administração da empresa assinou o título não apenas como sua representante, mas também como avalista da cédula de crédito executada, atraindo o ônus da obrigação de adimplemento da obrigação para si mesma.
5. A ausência de prévia segurança do Juízo e de elementos hábeis a demonstrar a probabilidade do direito obstam a suspensão da marcha executiva.
6. Recurso desprovido.